Tribunal: TJDFT
Processo: 0745336-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA DECISÃO DO JUÍZO A QUO. REITERAÇÃO DE INSURGÊNCIA CONTRA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da preclusão da decisão agravada e pelo não preenchimento das hipóteses do art. 1.015 do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal diz respeito ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento e, no mérito, a preclusão da decisão que atribuiu aos réus a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais.
III. Razões de decidir
3. Sabe-se que o STJ, no REsp 1.704.520, fixou o entendimento de que “O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 3.1. No entanto, não está presente no caso em tela a urgência com o condão de tornar inútil o julgamento no recurso de apelação, pois, se assim fosse, a agravante teria interposto agravo de instrumento logo após a primeira decisão do Juízo a quo que indeferiu a busca de endereço pelos sistemas disponíveis ao Judiciário antes da apreensão do bem.
4. A insurgência da primeira ré ocorreu somente em 10/09/2024 contra a determinação de custeio dos honorários periciais constante na decisão saneadora proferida em 20/05/2024. Verifica-se que, após a decisão saneadora, a primeira ré não realizou nenhum ato processual até 10/09/2024, quando apresentou a petição de impugnação que deu origem à decisão agravada pelo agravo de instrumento. 4.1. A reiteração de pedidos que dá azo às decisões de mesmo conteúdo não possui o condão de reabrir o prazo para interposição de recurso, o qual começou a transcorrer após a primeira decisão proferida em maio/2024.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A reiteração de pedidos que dá azo às decisões de mesmo conteúdo não possui o condão de reabrir o prazo para interposição de recurso."
_________

Dispositivos relevantes citados: art. 507 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1872495, 07504633020238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 21/6/2024; Acórdão 1870726, 07100581520248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024